Tribunal: TJPA
Processo: 0813572-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813572-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZARENO MACHADO DA COSTA NETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N°
0813572-52.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NAZARENO MACHADO DA COSTA NETO

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUÍZO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, §3º, DO CPC AFASTADA. SÚMULA Nº 6 DO TJPA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Nazareno Machado da Costa Neto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, conforme art. 99, §2º, do CPC e Súmula nº 6 do TJPA. O agravante afirma possuir renda modesta, ausência de movimentações financeiras relevantes e despesas essenciais, bem como que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos. Pleiteia a reforma da decisão e a concessão da gratuidade recursal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou, de forma adequada, os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça, após ter sido intimado para apresentar documentos complementares pelo juízo de origem.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o indeferimento da gratuidade quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que o interessado seja previamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o que ocorreu no caso.

4.

O agravante não apresentou integralmente os documentos requisitados pelo juízo — como extratos de cartão de crédito e comprovantes de despesas — impossibilitando a verificação objetiva de sua real situação econômico-financeira.

5.

A declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada quando existirem indícios contrários, nos termos da Súmula nº 6 do TJPA.

6.

A existência de contrato de financiamento celebrado pelo agravante constitui elemento indiciário de solvência, reforçando a necessidade de comprovação mais robusta da insuficiência alegada.

7.

O STJ entende que a concessão da gratuidade depende da demonstração da precariedade econômica, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de comprovação mínima, conforme precedente no AgInt no AREsp 1825363/RJ.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência quando o juízo identificar indícios de capacidade econômica e determinar a apresentação de documentos complementares.
2.
A presunção relativa da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) pode ser afastada diante da ausência de documentos essenciais e de elementos que indiquem solvência.
3.
É legítimo o indeferimento da gratuidade quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar a documentação necessária à verificação de sua situação econômica (art. 99, §2º, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, 99, §§2º e 3º. Súmula nº 6 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Nazareno Machado da Costa Neto
contra a decisão monocrática que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
, por ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, nos termos do
art. 99, §2º, do CPC
e da
Súmula nº 6 do TJPA
.

Inconformado (PJe ID 28237504), sustenta o agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, alegando renda mensal modesta (R$ 2.184,97), isenção de imposto de renda, ausência de “altas movimentações” financeiras, despesas essenciais e juntada de declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios; invoca a presunção
juris tantum
do art. 99, §3º, do CPC, precedentes do STJ pela
desnecessidade de preparo
quando o mérito do recurso discute a própria gratuidade, e requer a concessão da
gratuidade recursal
e a reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões (PJe ID 29457408).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência de elementos que autorizem a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, cuja pretensão foi indeferida na origem e mantida na decisão monocrática agravada.

Conforme se observa dos autos do processo originário nº
0823099-95.2025.8.14.0301
, o juízo de primeiro grau, antes de indeferir o benefício,
instou expressamente o autor
a
comprovar a alegada hipossuficiência
, nos termos do
art. 99, §2º, do CPC
, concedendo prazo de quinze dias para apresentação de:

extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses;

declarações de imposto de renda;

contracheques; e

outros documentos aptos a demonstrar suas despesas e situação econômica.

Todavia,
o agravante não atendeu integralmente à determinação judicial
,
deixando de juntar os extratos de cartão de crédito
e
quaisquer comprovantes de despesas
ou documentos que evidenciassem se possui ou não outras contas bancárias ou rendimentos.

O próprio fato de o autor manter
contrato de financiamento com instituição financeira
– relação que, em regra, pressupõe análise de crédito e capacidade de pagamento – constitui
elemento indiciário
de que
detém condições mínimas de solvência
, reforçando a necessidade de comprovação mais concreta da alegada insuficiência, o que não ocorreu.

Ressalte-se que, conforme o
art. 99, §2º, do CPC
, o juiz somente pode indeferir a gratuidade
quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais
, devendo, antes, oportunizar a comprovação. No caso, essa providência foi
regularmente observada
, mas
o agravante permaneceu inerte quanto à apresentação dos documentos essenciais
, frustrando o dever de colaboração processual (art. 6º, CPC).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) tem natureza
relativa
, podendo ser afastada quando existirem indícios que a contradigam. Assim,
não basta a mera declaração
, sendo legítimo exigir comprovação mínima quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica.

O entendimento encontra respaldo na Súmula nº 6 do TJPA, segundo a qual:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.

1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo ( Súmula 211/STJ).

2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Dessa forma,
diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência
e considerando que o agravante
não apresentou os documentos requisitados
para corroborar sua alegação,
não há como acolher o pleito de gratuidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2026